Tribunal: TJDFT
Processo: 0756007-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO PRATICADO PELO DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. O artigo 26, inciso III da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal é taxativo quanto às hipóteses em que compete ao Juízo da Vara de Fazenda Pública julgar os mandados de segurança, restritas àqueles impetrados contra autoridade coatora do Governo do Distrito Federal ou de sua administração descentralizada.
2. No caso, considerando que apenas o Diretor do Instituto Quadrix figura no polo passivo do mandado de segurança. não se vislumbra a competência do juízo fazendário, devendo ser observada a competência residual do juízo cível nos termos do art. 25 Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Décima Segunda Vara Cível de Brasília.